Tribunal: STF
Processo: RHC 63933
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
A SUBSISTÊNCIA DO ATO DA AUTORIDADE POLICIAL, COMO MEIO HÁBIL PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL, APÓS O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 40-81 (SÚMULA N. 601), NÃO IMPLICA A IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO OU
DA COMPLEMENTAÇÃO DA PORTARIA, PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEM COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA, NÃO HÁ COMO COGITAR DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.